Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NA APELAÇÃO SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. NEOPLASIA MALIGNA DE LÍNGUA. CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA MOLÉSTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de documentação relativa a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea (CPC, art. 435).
2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
3. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.
4. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, tampouco de contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme Súmulas n. 598 e n. 627do STJ.
5. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.
6. Apelação parcialmente provida.